Tribunal: TJPA
Processo: 0001283-57.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001283-57.2011.8.14.0018

APELANTE: CELSO DE MOURA SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. PEDIDOS DIVERSOS. INCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO SUMÁRIA DE SERVIDOR EFETIVO. NULIDADE RECONHECIDA PELO PODER JUDICIÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA REITEGRAR O SERVIDOR À FUNÇÃO PÚBLICA. PRIVAÇÃO ILEGAL DA REMUNERAÇÃO. ABALO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo coisa julgada em razão de mandado de segurança anterior, e que, subsidiariamente, afastou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões controvertidas: (i) analisar a existência de coisa julgada a impedir a apreciação do pedido indenizatório e (ii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável pelo afastamento arbitrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material ocorre quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações já decididas por decisão transitada em julgado.

4. Existência de pedidos distintos, pois o mandado de segurança anterior tratou exclusivamente da reintegração e pagamento das verbas salariais, não abrangendo o pedido de danos morais, inexistindo identidade de causas de pedir e pedidos.

5. A exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa. Ademais, a reintegração de servidor público que decorre da ilegalidade do ato de desligamento, implica na sua anulação e no consequente pagamento dos reflexos financeiros correlatos.

6. O desfazimento abrupto do vínculo efetivo mantido com o poder público, não precedido do prévio processo administrativo, o qual implicou na privação ilegal da remuneração, configura dano
moral in re ipsa
, ensejando o dever de reparação dada a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º da CR/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

a. A anterior concessão de mandado de segurança para reintegração e pagamento de vencimentos não impede ação autônoma de indenização moral, por ausência de identidade de pedidos.

b
. A declaração judicial de ilegalidade de ato administrativo que afastou servidor público sem remuneração por período considerável enseja indenização por dano moral
in re ipsa
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

41ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público realizada em 15 de dezembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Celso De Moura Sousa em face da sentença de
ID 20521801
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante da ocorrência de coisa julgada ao Mandado de Segurança de nº 0000806-05.2009.8.14.0018.

Inconformado com a sentença, o Apelante interpôs recurso, alegando o mandado de segurança anterior não apreciou o pedido de danos morais, inexistindo coisa julgada. Aduziu, ainda, tratar-se de dano moral
in re ipsa
, dada a gravidade da conduta da Administração e a repercussão social do ato na pequena comunidade local.

O apelado apresentou contrarrazões (
ID 20521805
), defendendo a manutenção da sentença, reiterando a existência de coisa julgada e a ausência de responsabilidade civil, por entender não configurado o dano moral.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público alegou falta de interesse público na demanda.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

No que tange à disposição do art. 502, CPC, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso e para sua configuração, necessária a tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

A coisa julgada, como garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, acarreta a imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, existindo impedimento para a rediscussão de matéria já apreciada pelo Judiciário.

No caso concreto, embora haja identidade subjetiva e parte da causa de pedir coincida, não há identidade total de pedidos. No mandado de segurança nº 0000806-05.2009.8.14.0018 discutiu-se, unicamente, a reintegração ao cargo e o pagamento de verbas salariais atrasadas, sem que houvesse pedido de reparação por danos morais.

No mandado de segurança, a pretensão deduzida foi estritamente de natureza mandamental: buscou-se a reintegração dos servidores atingidos pelo decreto e o pagamento das verbas salariais referentes ao período de afastamento. Não houve pedido de reparação por danos morais, tampouco apreciação judicial dessa matéria, seja no juízo de origem, seja em grau recursal.

O objeto desta ação, portanto, é mais amplo e diverso, pois visa a responsabilizar o ente municipal por danos de natureza extrapatrimonial decorrentes do afastamento arbitrário. Assim, ausente a coincidência integral dos elementos exigidos pelo art. 337, § 2º, do CPC, não se configura coisa julgada material apta a impedir o julgamento do mérito da presente demanda indenizatória.

Passemos a análise do mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em apurar se cabível a indenização por danos morais no caso de exoneração ilegal, procedida de anulação judicial do ato e determinação da reintegração ao cargo.

O apelante ingressou no cargo efetivo de vigia em maio de 2006, após aprovação no concurso público 001/2005, regularmente homologado, e nele permaneceu até julho de 2009, quando foi abruptamente afastado em razão do Decreto Municipal nº 014/2009, que anulou o certame com efeitos retroativos.

Nos autos do Mandado de Segurança nº 0000806-05.2009.8.14.0018, o ato foi declarado ilegal, resultando na reintegração do servidor e no pagamento das verbas salariais suprimidas.

No entanto, a ilegalidade do afastamento não gerou apenas prejuízos materiais. O Apelante permaneceu por cerca de cinco meses sem receber qualquer remuneração, o que, dada a natureza alimentar do salário, provoca severo abalo à dignidade da pessoa, comprometendo o sustento próprio e de sua família e acarretando consequências que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano.

Não se deve perder de vista que a aprovação em concurso público, além da constituir um vínculo funcional duradouro com a administração, representa também a estabilidade financeira tão desejada por aqueles que dedicam horas e horas de seu tempo nesse verdadeiro projeto de vida.

O art. 5º, X, CF, assegura a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, garantindo indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. No presente caso, a gravidade da conduta, a repercussão social do afastamento, a privação injusta de recursos essenciais à subsistência do servidor configura ato ilícito praticado pela Administração Pública, indo além de um mero descontentamento.

Caracteriza-se, ao meu sentir verdadeiro, dano moral
in re ipsa
e, portanto, ensejando o dever de reparação dada a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º da CR/88.

O STJ possui entendimento firmado nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PERDA DE DELEGAÇÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO COM ATIVIDADE NOTARIAL. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA LEI N. 8.935/1994. NÃO OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CABIMENTO. 1. O art. 25 da Lei n. 8.935/1994, tido por violado no presente apelo especial, é dispositivo extraído do diploma legal que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro (Lei dos cartórios), e rege que "o exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão" (caput). 2. No caso, que tem como pano de fundo a incidência da norma antes mencionada, a questão controvertida consiste em definir o momento a partir do qual seria possível considerar eventual acumulação ilegal de cargo público: se da data em que houve a outorga formal da delegação ao recorrente (outubro de 2009) ou a data da efetiva instalação do cartório e início das atividades cartorárias por parte do autor (março de 2010). 3. O dispositivo em discussão não traz a previsão de que a incompatibilidade se daria com a outorga da delegação, e sim com o exercício em si da atividade notarial e de registro, que ocorreu, em razão das peculiaridades do processo em exame, em data muito posterior àquela primeira data (ou seja, quase 6 meses após à delegação). 4. Na hipótese dos autos, por questões que não são atribuídas diretamente à vontade do autor, os prazos da Resolução n. 81/2009 do CNJ não foram respeitados, de modo que não pode o particular amargar o ônus pelo fato de a instalação do cartório ter sido efetivada em data tão distante dessa outorga da delegação. 5.
A perda ilegal do cargo para o qual o autor disputou, bem como o constrangimento daquele que experimenta a sanção disciplinar mais grave da atividade notarial, espelham uma situação que vai além de um mero dissabor, na medida em que macula a honra e a imagem do indivíduo, e lhe causa abalo de ordem extrapatrimonial, que deve ser reparado
. 6. A cessação ilegal do vínculo com o Estado, com a perda da delegação, esvaiu a oportunidade de o autor obter renda com a gestão do Cartório; por essa razão, a reversão da decisão que culminou com a perda da delegação deve restabelecer, na medida do possível, o status quo ante, fazendo jus o demandante a receber o valor dos atrasados correspondente à renda mínima mensal fixada na legislação local do Acre para os cartórios daquele Estado. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido, para julgar parcialmente procedente o pedido. (REsp n. 2.056.452/AC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.) (Grifo)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. CONSTATADA IRREGULARIDADE NO CERTAME APÓS MAIS DE 10 ANOS DE SUA REALIZAÇÃO. DANO MORAL QUE DEVE SER RECONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem rechaçou a tese de prescrição de fundo de direito, sustentada pelo Município, consignando que embora a decisão do Tribunal de Contas Estadual seja do dia 3.9.2003, a exoneração da autora só ocorreu em 27.1.2006. Assim, não há como reconhecer prescrito o direito de ação quando o pedido de indenização foi ajuizado em 26.2.2007. 2. Cinge-se a controvérsia em determinar o direito à indenização por danos morais a Servidor, investido no cargo por concurso público, que após 16 anos de serviço é exonerado, em razão de o Tribunal de Contas do Estado verificar vício no certame público que deu causa à sua nomeação, em razão de ato ilegal do Município. 3. A decisão agravada não viola a Súmula 7/STJ, uma vez que está assentada nas conclusões trazidas pelo Juiz sentenciante que reconheceu o nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano alegado, asseverando que cabe ao Município indenizar o Servidor sobretudo porque antijurídica a sua conduta, quer pela realização de certame que já sabia nulo (ou pelo menos deveria sabê-lo), criando uma falsa expectativa aos aprovados (em sua grande maioria de baixa instrução e de boa-fé), quer pelo tardio reconhecimento do vício, operado mais de 10 anos após a nomeação ao cargo, ou seja, quando já consolidada, há muito e inegavelmente, a situação jurídica da autora e de outros servidores em situação similar.
4. Restou consignado na sentença que a Administração realizou concurso sabidamente nulo, com escancarada afronta ao art. 37, II da Constituição Federal, razão pela qual deve arcar com os danos morais causados aos Servidores tardiamente exonerados, haja vista a abrupta frustração de suas expectativas (estabilidade financeira e no cargo, aposentadoria ao final da carreira, assistência médica para si e para a família, vantagens associadas ao tempo de serviço, possibilidade de ascensão, etc) e os transtornos gerados (reinserção dificultosa e tardia no mercado de trabalho, perda da única fonte de renda, da projetada aposentadoria e dos auxílios vinculados ao cargo, além da insegurança quanto ao futuro)
. 5. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 1.417.524/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 3/2/2017.) (Grifo)

Este Egrégio Tribunal segue o mesmo entendimento do STJ, em entender cabível a indenização por danos morais nesses casos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. EXONERAÇÃO ILEGAL DA SERVIDORA RECONHECIDA POR SETENÇA TRANSITADO EM JULGADO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR PERIODO CONSIDERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 – Como cediço, o salário é um direito assegurado pela Constituição Federal (artigo 7º, X e VIII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, trata-se de verba de natureza alimentar essencial à garantia do mínimo existencial, sendo devida, inclusive, nas contratações temporárias, ainda que, posteriormente, declaradas nulas. Portanto,
a supressão indevida do salário, verba de natureza alimentar, indispensável ao sustento próprio e familiar, bem como, ao cumprimento de diversas obrigações, constitui ato ilícito do Ente Municipal, que resulta em notória afronta a dignidade dos apelantes, caracterizando situação que enseja a indenização por Danos Morais. 2- No presente caso, ficou demonstrado que a autora passou tempo considerável sem receber seu salário (cinco meses), fugindo à normalidade, causando humilhação e sofrimento ao trabalhador, pelo ato arbitrário e ilegal do Município Apelado, este deve ser condenado ao ressarcimento a título de danos morais.
3- No que tange ao quantum da indenização, está Eg Corte, considerando não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização, aplico o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo este valor proporcional e razoável, como forma de desestimular a repetição da conduta e garantir a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados pelo não recebimento de meses de salário, sem importar enriquecimento ilícito. 4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000200-69.2012.8.14.0018 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024) (Grifo)

Dessa forma, considerado a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pela vítima e sem olvidar do aspecto pedagógico, fixo o valor dos danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
, para reformar a sentença condenando o Município de Curionópolis a pagar, à título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre este valor incidirão juros de mora, a partir do evento danoso, segundo o índice aplicável à caderneta de poupança (Súmula 54/STJ), e correção monetária, a partir deste arbitramento, observando a EC 113 (08/12/2021), de maneira que haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Em razão da sucumbência condeno o Município de Curionópolis a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2025